Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704323-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto pela ora agravante. Esta Relatoria intima a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em decorrência de ter sido proferida sentença no processo principal. A agravante apresenta petição, oportunidade em que defende a persistência do interesse no julgamento do recurso (id 25520299). Em que pesem as alegações da agravante, a superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento ou de agravo interno e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator